Tribunal: TJDFT
Processo: 0734953-47.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE. CARTÃO DE CRÉDITO. CELEBRAÇÃO DE ACORDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ABRANGÊNCIA DO ACORDO. POSSIBILIDADE DE VERSAR SOBRE RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEDUZIDA EM JUÍZO. ART. 515, §2o, CPC. APLICABILIDADE AFASTADA. ABRANGÊNCIA RESTRITA AOS PEDIDOS DA DEMANDA. MENÇÃO EXPRESSA NO ACORDO. TRANSAÇÃO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ART. 843, DO CÓDIGO CIVIL. A transação deve ser interpretada restritivamente, nos termos do artigo 843, do Código Civil, sendo vedado ao julgador emprestar maior abrangência aos termos do ajuste para o fim de alcançar situações que não estejam expressamente especificadas no instrumento celebrado entre as partes. A afirmação genérica de que o autor não possui dívidas com o banco apelado, considerando que a redação da avença não especifica explicitamente a origem das dívidas e quais elas seriam, deve ser analisada em conformidade com as demais cláusulas do acordo, bem como em conformidade com o contexto do processo judicial que ensejou a transação. Se a redação da avença afirma genericamente que o autor não possui dívidas com o banco réu, mas em cláusula posterior estabelece que a quitação abrangeria todos os pedidos da demanda, não é possível que o julgador extensivamente englobe dívida entre as mesmas partes que não é objeto do processo, e que foi contratada pelo próprio autor.